Tribunal: STF
Processo: ARE 1380556
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 6.236/2019 do Município de Araguari. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 6.236 DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI – RESTRIÇÃO À OUTORGA DE CONCESSÕES A NOVAS FUNERÁRIAS – RAZÃO DE UMA FUNERÁRIA PARA CADA TRINTA E CINCO MIL HABITANTES – CRITÉRIO DESARRAZOADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONSTATADA – REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. O exame da lei questionada deve ter por parâmetro os preceitos da Constituição do Estado de Minas Gerais e as normas da Constituição Federal, de repetição obrigatória no texto constitucional mineiro, cuja observância é compulsória aos municípios, à luz do art. 165, §1º e art. 172, ambos da CEMG/89. A restrição imposta pelo Município de Araguari, por meio da Lei nº 6.236/19, que limitou a quantidade de funerárias à razão de uma para cada 35.000 (trinta e cinco mil habitantes), deságua em vício material, por ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da livre iniciativa e livre concorrência, insculpidos no art. 13, caput, da Constituição Mineira, e art. 1º, inciso IV, e art. 170, inciso IV e parágrafo único, ambos da Constituição da República, de observância obrigatória aos municípios.” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 1°, IV; 30, I e V; 170, IV e parágrafo único; e 175 da mesma Carta.



    Posteriormente, o recorrente, por meio da Petição 34.081/2022-STF, informou que a Lei 6.348/2021 do Município de Araguari, promulgada após o acórdão recorrido, alterou o dispositivo da norma questionada nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do recurso extraordinário, ante a perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.



    Intimado para se posicionar sobre a prejudicialidade do recurso extraordinário, o recorrido não se manifestou (documento eletrônico 94).



    É o relatório. Decido.



    Consoante assinalado na Petição 34.081/2022-STF e no parecer da Procuradoria-Geral da República, a norma objeto de impugnação na representação de inconstitucionalidade proposta na origem foi modificada pela Lei 6.348/2021 do Município de Araguari, de modo a prejudicar a ação de controle concentrado de constitucionalidade e este recurso extraordinário.



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte, a análise do recurso extraordinário fica prejudicada, por perda superveniente de objeto, quando, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, sobrevém a revogação da norma questionada. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 544/2017. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 573/2018. MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.158.677-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Reajuste do piso salarial dos comerciários. Lei estadual nº 14.460, de 16/1/2014. Revogação expressa pela Lei estadual nº 14.653, de 19/12/2014, do Estado do Rio Grande do Sul. Ação direta prejudicada.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.



    2. A remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 862.236-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator